Tribunal: TCU
Processo: 020.193/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4028/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de aposentadoria, emitidos pelo Ministério da Economia (Extinto) e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que o Acórdão 10363/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, considerou legais para fins de registro os atos de aposentadoria dos Srs. Adelaide Santos Braga, Marco Antonio Ferreira Pinto, Maria Antonieta Celestina Costa e Roberta Maria Ribeiro Aragão, bem como determinou a realização de diligência ao órgão de origem para que, em relação ao ato da Sra. Severina Oliveira da Silva, fossem esclarecidos os seguintes pontos: a natureza da parcela judicial constante do contracheque atual da ex-servidora, a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, e o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da aposentadoria; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de valores acima do teto constitucional; Considerando que o órgão emissor do ato informou que a rubrica judicial "1038 - Decisão Judicial Não Transitada em Julgado AP", no valor de R$ 7.026,97, refere-se à devolução de valores descontados a título de abate-teto, registrados sob a rubrica administrativa "00513 - Abate Teto (CF Art. 37) AP"; Considerando que a devolução foi determinada no âmbito do Processo Judicial no 0801431-69.2012.4.05.8300, do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que ordenou ao órgão responsável a suspensão da aplicação do abate-teto sobre o total dos benefícios de aposentadoria e pensão da interessada; Considerando que, além disso, a interessada é beneficiária de pensão, onde consta a rubrica judicial "01196 - Devolução Abate-Teto Decisão Judicial Pensão", no valor de R$ 5.583,47, relacionada à devolução de valores descontados de abate-teto, registrados sob a rubrica administrativa "82282 - Abate Teto (CF Art. 37) PEN", também em decorrência do mesmo processo judicial; Considerando que a interessada percebe, cumulativamente, proventos de aposentadoria do presente ato de concessão e proventos de pensão civil instituída pelo seu ex-cônjuge Alfredo Leite Sayão Guimarães (Ato Sisac 10228004-05-2011-000013-1, apreciado como legal); Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a seguinte tese de repercussão geral no bojo do RE 602.584 (Tema 359): Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Considerando que o óbito do instituidor ocorreu em 25/4/2011, portanto, após a promulgação da EC 19/1998, o valor do teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal deve incidir sobre o somatório dos proventos de aposentadoria e pensão percebidos pela ex-servidora; Considerando que a irregularidade constatada teve amparo em decisão liminar prolatada na mencionada ação judicial e que, em consulta ao sítio eletrônico do referido órgão do Judiciário, constatou-se que foi rejeitada a apelação da interessada, cuja decisão transitou em julgado em 26/4/2021; Considerando que, ante o entendimento firmado pelo STF no RE 602.584 (Tema 359) e a inexistência de decisão judicial que garantisse à ex-servidora o direito de considerar individualmente os valores dos rendimentos do cargo por ela ocupado e dos proventos de pensão para fins de abate-teto, impõe-se a incidência do teto remuneratório sobre o somatório dos proventos de aposentadoria e pensão percebidos pela interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Severina Oliveira da Silva, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.193/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Santos Braga (XXX.099.985-XX); Marco Antonio Ferreira Pinto (XXX.696.828-XX); Maria Antonieta Celestina Costa (XXX.117.814-XX); Roberta Maria Ribeiro Aragao (XXX.376.564-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas; Severina Oliveira da Silva (XXX.695.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão jurisdicionado que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão, no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão; e 1.7.1.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.